Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726825-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR RECORRIDO: RUBEN BORGES ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.847/19, aplicável apenas subsidiariamente. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica. O recorrente alega violação aos artigos 135, 238 e 239, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o feito padece de nulidade processual absoluta, pois não foi determinada a citação do sócio remanescente da pessoa jurídica executada para o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual deve ser anulada, uma vez que não lhe foi oportunizado exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, indicando as provas que pretendia produzir. Pede, portanto, a devolução dos autos à origem para regular processamento da ação, com a citação do sócio faltante. Requer que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 135, 238 e 239, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se observa a alegada nulidade acerca da citação dos sócios indicados pelo exequente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaque-se que os sócios mencionados foram devidamente citados. A ausência de inclusão no polo passivo e consequente citação de outro sócio que a sociedade possui (no caso, IGOR CAMILLO GALDINO LIMA) apenas impede a eficácia da decisão em relação a este, não ensejando a nulidade acerca dos demais sócios citados” (ID 15684993). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância ordinária de que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, ante a existência de fraude e de confusão patrimonial, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2.1 Prescindibilidade de prévia citação dos sócios atingidos pela mencionada medida constritiva excepcional, a qual pode ser deferida de forma incidental, nos termos do CPC/73, garantindo-se aos executados o exercício diferido do direito ao contraditório e à ampla defesa. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366286/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Por fim, determino que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025